Tribunal: TJDFT
Processo: 0715596-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite PETIÇÃO CRIMINAL (1727) 0715596-16.2020.8.07.0000 REQUERENTE: FABIANO SABINO PEREIRA REQUERIDO: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Fabiano Sabino Pereira, interno do Complexo Penitenciário da Papuda - PDF2, Bloco F, Ala A, Cela 09, encaminhou correspondência ao relator da APR 2017.01.1.034098-0, digitalizada e distribuída por prevenção como Petição Criminal. Informa como foi preso durante operação da Coordenação de Repressão às Drogas no dia 09/06/2017 e condenado a vinte anos e seis meses de reclusão, por infringir os artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006 e 16 do Estatuto do Desarmamento. Aponta erro na sentença do Juiz Arquibaldo Carneiro Portela, da Quarta Vara de Entorpecentes, e requer a diminuição da pena do tráfico de drogas, considerando a primariedade e confissão espontânea. Acrescenta que o principal motivo "desta carta é a necessidade de resolver o problema do erro judicial, pois há julgamentos baseados menos na lei, e muito mais nas intenções subjacentes e subliminares de quem julga". Em consulta ao sistema processual informatizado consta que a APR 2017.01.1.034098-0 foi julgada em 12/12/2019 e provida em parte, nos termos do voto médio do vogal, Desembargador Cruz Macedo, que redigiu o acórdão 1224428. Opostos embargos de declaração, os autos foram devolvidos à Secretaria no dia 17/03/2020 para inclusão em pauta virtual. Como a apelação já foi julgada pela Turma e a Petição Criminal pretendia apenas esclarecer e complementar as razões recursais, deveria ser arquivada. Nada obstante, considerando pedido de mão própria do réu, deve ser remetido à Defesa para, querendo, requerer no prazo de quinze dias o que entender devido ou pedir o arquivamento do feito, comunicando-se as providências ao requerente. No silêncio, será presumido o desinteresse e a inicial indeferida. Publique-se. Intime-se. A publicação deve ser em nome da advogada Mariana Dias da Silva - OAB/DF 46838. Após, nova conclusão. Brasília, 15 de junho de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator